Tribunal: STF
Processo: RE 97106
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
FALÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. NÃO SE TRATANDO DE INSTITUTOS
COMO OS EMBARGOS DE TERCEIRO OU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, O SISTEMA
DA LEI ESPECIAL QUE DISCIPLINA A FALÊNCIA E CONTRARIO AO REGIME DA
SUCUMBENCIA (ART-23, PARAGRAFO ÚNICO, II, E ART-208, PAR-2., DO
DECRETO-LEI 7661/45).
ESSE ENTENDIMENTO PREVALECE EM FACE DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ATÉ PORQUE, COM RELAÇÃO A ELE, NADA FOI ALTERADO PELA
ADAPTAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIA AO NOVO SISTEMA PROCESSUAL FEITA PELO
ART-5. DA LEI 6.014/73.
RE CONHECIDO E PROVIDO.